Tribunal: TJDFT
Processo: 0718615-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENS QUE GUARNECEM A RESIDENCIA DO DEVEDOR. AVALIAÇAO E PENHORA. ARTEFATOS DE PEQUENA EXPRESSÃO ECONÔMICA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 833, II, do Código de Processo Civil, "são impenhoráveis os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida". O preceito é também constante da Lei n. 8.009/90, que resguarda da penhora bens que guarneçam a residência.
2. Consideram-se impenhoráveis bens essenciais ou de diminuto valor encontrados na residência do executado, como geladeira, pequeno parquinho infantil, cama elástica como brinquedo e outros artefatos de pequena expressão econômica, nenhum deles se enquadrando como valiosos ou adornos suntuosos.
3. Recurso desprovido.